Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717012-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ARANTES SILVA LUZ PACIENTE: MARCELO HENRIQUE CONCUTELLI DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA O paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes do art. 157, § 2o, II e IV, e § 2o-A, I, e art. 121, § 2o, VII, c/c art. 14, II, todos do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas com emprego de arma de fogo e tentativa de homicídio de agente de segurança pública no exercício da função -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 28.12.22, para garantia da ordem pública, pelo MM. Juiz do Núcleo de Custódia de Valparaíso/GO (ID 46681697, p. 91/5). Não evidenciada tentativa de homicídio contra os agentes de polícia e, considerando que o crime de roubo se consumou em Santa Maria/DF, o inquérito policial foi remetido para uma das Varas Criminais de Santa Maria/DF (ID 46681699 – p. 97/8). A denúncia pelo crime do art. 157, § 2o, II e IV e § 2o-A, I, do CP -– roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e transporte do veículo subtraído para outro Estado, com emprego de arma de fogo -- foi recebida em 7.2.23 (ID 46681699 – p. 111/9). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 3.4.23, ao fundamento de que, sem alteração fática do panorama processual, subsistem os fundamentos da prisão cautelar (ID 46681699, p. 164/5). Sustenta a impetrante que as condições pessoais do paciente são favoráveis -- é primário, tem residência fixa e exerce atividade lícita. Ressalta que o paciente está preso há mais de 120 dias e não há elementos concretos que demonstrem a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Pede, em liminar, seja concedida liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou revogada a prisão preventiva. Narra a denúncia que, em 27.12.22, por volta das 15 horas, em Santa Maria/ DF, o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com coautor, subtraiu, em proveito de ambos, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo da vítima, que foi transportado para o Estado de Goiás. Logo após a subtração e a comunicação dos fatos à polícia, policiais militares localizaram o veículo roubado em bairro de Valparaíso/GO, que faz divisa com Santa Maria/DF (ID 46681697 – p. 32), e prenderam os acusados em flagrante (ID 46681699, p. 111/3). A vítima disse que estava no Monte das Oliveiras, Santa Maria – DF, quando dois homens se aproximaram. Um deles anunciou o roubo e ordenou que ela entregasse as chaves do seu veículo. O homem com cabelos pintados da cor amarela puxou as chaves do veículo das mãos dela. Comunicou a subtração do veículo à polícia e informada posteriormente que esse foi recuperado. Não reconheceu os autores do crime. Recorda-se apenas que um deles tinha cabelos pintados da cor amarela (ID 46681697, p. 132). Policiais disseram que receberam informação da subtração do veículo ocorrido em Santa Maria/DF. Estavam em patrulhamento em Valparaíso/GO e viram o veículo produto de crime em bairro de Valparaíso/GO, que faz divisa com Santa Maria/DF. Deram ordem de parada aos ocupantes do veículo, que fugiram. Ao se aproximarem do veículo, um dos ocupantes apontou arma de fogo na direção da viatura policial, razão pela qual efetuaram disparos de arma de fogo contra os ocupantes do veículo. O paciente abriu a porta do veículo e jogou a arma no chão. Em seguida, os ocupantes perderam o controle do veículo e colidiram no meio fio, sendo presos. Apreenderam a arma de fogo e conduziram os ocupantes do veículo à delegacia. A vítima, por medo, não quis fazer o reconhecimento dos assaltantes, mas afirmou que um deles tinha cabelo pintado da cor amarela (IDs 46681697, p. 126/31). Na delegacia, o coautor permaneceu em silêncio (ID 148005422, p. 13). O paciente negou o crime. Disse que a convite do coautor foi ao Monte das Oliveiras para buscar veículo da tia dele. No local, o coautor puxou as chaves e entrou no veículo da vítima. Perguntou ao coautor de quem era o veículo e ele afirmou que acabara de subtraí-lo. Não é proprietário da arma apreendida. Foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais durante a perseguição (ID 46681697, p. 136). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelo depoimento dos policiais, auto de apresentação e apreensão de arma de fogo, aparelho celular e bolsas femininas (ID 46681697, p. 144), os dois últimos restituídos à vítima (ID 46681697, p. 147). E também presente o periculum libertatis. O paciente foi preso em flagrante na posse de arma de fogo e do veículo roubado da vítima, logo após a subtração do bem. Ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir no veículo e se desvencilhou da arma de fogo. Só parou o veículo após colidir contra o meio fio. A gravidade concreta do crime – roubo de veículo transportado para outro Estado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, tentativa de fuga da polícia e abalroamento do veículo subtraído da vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, por fim, que embora o paciente esteja preso há mais de 120 dias, o encerramento do feito está próximo. A instrução processual foi encerrada e apresentadas alegações finais pela defesa do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES